Tribunal: TJES
Processo: 0009677-03.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009677-03.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA MONTEIRO ROSA e outros (3)

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO VEICULAR. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BENS. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. IRREGULARIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DO EAREsp 676608/RS. RECALCULO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), de que há “
a
busividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”. Não havendo prova da efetiva prestação de serviço, é abusiva a cobrança da taxa;

2. Embora seja possível a cobrança da Taxa de Cadastro no início da relação jurídica com a instituição (Súmula n. 566 do STJ), mas “
será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência
” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0006735-24.2017.8.08.0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 22/03/2023). Neste ponto, o valor financiado foi de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e a Taxa de Cadastro indicada no contrato é de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), sendo inferior a 2% do montante tomado em empréstimo, de modo que não se apura sua abusividade;

3. Pertinente à incidência dos encargos moratórios, a magistrada de primeiro grau os considerou adequadamente como irregular em razão da sua cumulação com a comissão de permanência, o que está em conformidade com a Súmula 472 do STJ.ino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.);

4. A despeito do reconhecimento quanto a irregularidade de cobrança de algumas rubricas, o contrato foi firmado em julho de 2009, antecedente, portanto, a modulação do EREsp 1.413.542/RS, de modo que a restituição deve ser de forma simples, tendo em vista a constatação de má-fé por parte da instituição;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0009677-03.2015.8.08.0011

Apelante/Apelado: BV Financeira S.A.

Apelada/Apelante: Maria Helena Monteiro Rosa e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 272-286), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fls. 312-314) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação revisional ajuizada por Maria Helena Monteiro, Alan Monteiro Rosa, Alex Moura Rosa e Alessandra de Moura Rosa contra a Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade “
I
. Da cláusula de nº 16, afastando-se, no tempo da anormalidade a multa moratória, mantendo-se somente a comissão de permanência, nos termos da Súmula nº 472 do c. Superior Tribunal de Justiça, cujo percentual deve corresponder ao somatóri
o
dos juros moratórios até 12% ao ano + multa até 2% do valor da prestação + juros remuneratórios limitados ao percentual contratado; com a consequente abatimento do valor pago a maior, de forma simples, no saldo remanescente, caso apurado em fase oportuna. Entrementes, desde que o contrato já esteja quitado, deve promover a restituição em questão, desde que devidamente comprovado, corrigida monetariamente desde o desembolso ou vencimento e com juros de mora a partir da citação;
II. Tocante a inserção e cobrança de a título de REGISTRO DE CONTRATO e SERVIÇOS DE TERCEIROS, condenado a ré na restituição simples, respectivamente, de R$ 39,67 (trinta e nove reais e sessenta e sete centavos) e R$ 1.296,29 (um mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), com correção monetária e juros nos termos fixados alhures
” e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrado em 20% sobre o valor da condenação, na proporção de 60% para a autora e 40%, para a ré, suspendendo a exigibilidade para a demandante por estar amparada pela gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (fls. 296-305), a instituição financeira, pretendendo a reforma da sentença, sustenta que (a) o contrato foi firmado livremente entre as partes, observando as disposições do CDC, estabelecendo as taxas autorizadas pela legislação, devendo ser integralmente mantido; (b) a taxa de serviço de terceiro é devida como comissão à concessionária pela intermediação bancária na cotação, simulação e obtenção do financiamento; (c) não há caracterização de cobrança indevida para determinar restituição de valores; (d) não está submetida à limitação de juros previsto na Lei de Usura; (e) com o inadimplemento das parcelas, a mora está configurada; (f) a multa de 2% sobre o valor devido, além de estar previsto em contrato, tem respaldo legal; (g) se mantida a condenação, deve ser aplicado a SELIC como fator de atualização.

Maria Helena Monteiro Rosa e demais integrantes do litisconsorte ativo, em seu arrazoado (fls. 316-322), sustentam que (a) o magistrado não enfrentou adequada e suficientemente os fundamentos da ação; (b) a Taxa de Cadastro é ônus da instituição financeira, não podendo ser repassada ao consumidor; (c) os valores cobrados indevidamente devem ser ressarcidos em dobro; (d) não há justificativa para as suas condenações ao pagamento dos honorários, na medida em que o contrato questionado já está quitado e houve reconhecimento da irregularidade de cobrança.

Contrarrazões de BV Financeira S.A. pelo desprovimento da apelação de Maria Helena Monteiro Rosa (fls. 326-337).

Sem contrarrazões de Maria Helena Monteiro Rosa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação dos argumentos e pedidos, procederei a análise conjunta das apelações.

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade “
I
. Da cláusula de nº 16, afastando-se, no tempo da anormalidade a multa moratória, mantendo-se somente a comissão de permanência, nos termos da Súmula nº 472 do c. Superior Tribunal de Justiça, cujo percentual deve corresponder ao somatóri
o
dos juros moratórios até 12% ao ano + multa até 2% do valor da prestação + juros remuneratórios limitados ao percentual contratado; com a consequente abatimento do valor pago a maior, de forma simples, no saldo remanescente, caso apurado em fase oportuna. Entrementes, desde que o contrato já esteja quitado, deve promover a restituição em questão, desde que devidamente comprovado, corrigida monetariamente desde o desembolso ou vencimento e com juros de mora a partir da citação;
II. Tocante a inserção e cobrança de a título de REGISTRO DE CONTRATO e SERVIÇOS DE TERCEIROS, condenado a ré na restituição simples, respectivamente, de R$ 39,67 (trinta e nove reais e sessenta e sete centavos) e R$ 1.296,29 (um mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), com correção monetária e juros nos termos fixados alhures
” e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrado em 20% sobre o valor da condenação, na proporção de 60% para a autora e 40%, para a ré, suspendendo a exigibilidade para a demandante por estar amparada pela gratuidade da justiça.

A instituição financeira, para tanto, defende a força vinculante do contrato, bem como a regularidade das taxas e juros praticados, asseverando que não está submetida à Lei de Usura e que houve caracterização da mora, de modo que não praticou conduta abusiva para ser compelida a restituir qualquer valor, mas que, ainda que o seja, deve ser aplicado a SELIC como fator de atualização.

Os financiados, por seu turno, reiteram que a Taxa de Cadastro não pode ser repassada ao consumidor e que os valores reconhecidos como indevidos devem ser restituídos em dobro, questionando, por fim, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, já que houve reconhecido de irregularidade de cobrança.

As pessoas físicas recorrentes são sucessores de Manoel Jorge Rosa, que ajuizou a ação na origem pretendendo a revisão do contrato de financiamento para aquisição de veículo, representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 820058853 (Id 9040302), restando controvertidas em grau recursal, no entanto, apenas a Taxa de Serviço de Terceiros, Taxa de Cadastro, multa e juros moratórios, forma de restituição de valores, índice de atualização legal e distribuição do ônus sucumbencial

De plano, incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo código de defesa do consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do código consumerista.

Nesse passo, O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), de que há “
a
busividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”.

No caso, além de não ter sido apresentado documento fiscal que comprovasse a efetiva prestação do serviço por terceiro, a instituição direciona em seu recurso que o valor seria espécie de comissionamento à concessionária por captar o empréstimo, o que demonstra claro desvirtuamento da cobrança, de modo que deve ser mantido o reconhecimento de sua irregularidade.

Quanto a Tarifa de Cadastro, é possível sua cobrança no início da relação jurídica com a instituição (Súmula n. 566 do STJ), mas “
será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência
” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0006735-24.2017.8.08.0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 22/03/2023).

Observa, neste ponto, que o valor financiado foi de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e a Taxa de Cadastro indicada no contrato é de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), sendo inferior a 2% do montante tomado em empréstimo, de modo que não se apura sua abusividade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE DA TARIFA DE ABERTURA DE CADASTRO – MANUTENÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DAS DEMAIS TARIFAS COBRADAS – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, com a entrada em vigor da Resolução nº 3.518⁄2007, as instituições financeiras apenas podem cobrar as tarifas bancárias previstas pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional, permanecendo legítima, portanto, a cobrança da Tarifa de Cadastro para os contratos posteriores a 30/04/2008, ressalvados os casos de patente abuso na cobrança. 2. Ademais, a Súmula nº 566 do STJ preleciona que, para que se configure a legalidade da cobrança, tal tarifa deve ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 3. Inobstante a possibilidade de pactuação da “tarifa de cadastro” em contratos bancários posteriores a 30/04/2008, fica ressalvada a possibilidade de exame da abusividade no caso concreto, conforme precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
4. Caso concreto em que o contrato entre a empresa e o consumidor foi celebrado em 24/10/2012 e, além disso, o valor financiado foi de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) enquanto o tarifa foi cobrada no montante de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) (Id. 1917672), o que equivale a menos de 2% (dois por cento) do valor contratado. Possibilidade da cobrança.
Por outro lado, a sentença não se amparou tão somente na cobrança desta tarifa, uma vez que entendeu pela ilegalidade das demais rubricas apontadas no contrato. Manutenção da penalidade. [...] 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5002964-43.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 23/02/2022)

Pertinente à incidência dos encargos moratórios, a magistrada de primeiro grau os considerou irregular em razão da sua cumulação com a comissão de permanência, o que está em conformidade com a Súmula 472 do STJ.

Assim, apresentou desfecho compatível com a jurisprudência da Primeira Câmara, segundo a qual, “
na hipótese de cumulação da comissão de permanência com outros encargos remuneratórios ou moratórios, não deve ser declarada a nulidade da cláusula pactuada, mas sim mantida a cobrança da comissão de permanência com o decote dos encargos excessivo
s”. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5002964-43.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, Data de julgamento: 13/03/2023)

Importante consignar que a limitação quando aos respectivos encargos fixado na sentença foi estabelecida somente no período de anormalidade do contrato, em que incidente a comissão de corretagem.

A despeito do reconhecimento quanto a irregularidade de cobrança de algumas rubricas, o contrato foi firmado em julho de 2009, antecedente, portanto, a modulação do EREsp 1.413.542/RS, de modo que a restituição deve ser de forma simples, tendo em vista a constatação de má-fé por parte da instituição.

Por fim, os autores tiveram êxito parcial em seus pedidos, o que justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca na forma fixada em primeiro grau.

Diante do exposto,
conheço do
s
recurso
s
e
a eles nego provimento.

Sem honorários recursais, já que fixados no percentual máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.